Tribunal: TJDFT
Processo: 0754345-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHO. EXIGIBILIDADE. DESDE A FIXAÇÃO. ARTIGO 4o DA LEI No 5.478/67 (LEI DE ALIMENTOS). PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.

1. O artigo 4o da Lei no 5.478/1968 (Lei de Alimentos) estabelece que os alimentos provisórios são devidos desde a data da sua fixação e não da citação do alimentante.

2. A interpretação de postergar o início da obrigação de prestar alimentos provisórios para o ato citatório atenta contra o princípio do melhor interesse da criança e não observa o sentido protetivo dos alimentos, cuja necessidade é urgente e imediata, na medida em que as despesas mensais básicas são presumíveis e constantes.

3. Recurso conhecido e provido.